Tribunal: TJPA
Processo: 0800544-86.2023.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800544-86.2023.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: IRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MATHEUS ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
ILEGALIDADE.
NULIDADE.
APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança pleiteada na inicial, determinando o restabelecimento da carga horária da professora impetrante, especificamente para 210 (duzentas e dez) horas mensais.

2. Não houve a edição de ato administrativo, indicando elementos concretos que justificassem a significativa redução da carga horária da impetrante, ou seja, não foi demonstrada qualquer necessidade específica que exigisse a drástica medida efetivada em desfavor da professora. Além disso, o município não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse à servidora o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

3. A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução da carga horária. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF. Jurisprudência.

4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/5/2024 a 27/5/2024, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e confirmar integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800544-86.2023.8.14.0032

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA

COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO / IMPETRANTE: IRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS

SENTENCIADOS / REQUERIDOS: PREFEITO E MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de reexame necessário (remessa necessária) de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos do
mandamus
impetrado por
IRISLENE RODRIGUES DOS SANTOS
, concedeu a segurança pleiteada, determinando
“que o impetrado e o Município de Monte Alegre restabeleçam a carga horária da impetrante de 210 (duzentas e dez) horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes, com a restituição dos valores suprimidos desde o ajuizamento do feito até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer”
.

Na inicial, a impetrante relatou, em síntese, que: a) é professora efetiva do município de Monte Alegre; b) há vários anos exercia carga horária de 210 (duzentas e dez) horas mensais; c) em março de 2023, sua carga horária foi reduzida para 100 (cem) horas mensais, o que ocasionou a diminuição de sua remuneração; d) o referido ato é nulo por não ter motivação e por ter sido efetivado sem as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Ao final, pleiteou: 1) a concessão de tutela provisória, para o restabelecimento de sua carga horária; 2) no mérito, a confirmação da tutela de urgência, com a anulação do ato impugnado e a condenação do município ao pagamento dos valores suprimidos, a partir da impetração.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos termos da decisão ID 17616864.

Não houve apresentação de informações, tampouco manifestação por parte do município.

O Juízo sentenciante concedeu a segurança pretendida, determinando o restabelecimento da carga horária da professora, bem como o pagamento dos valores suprimidos. (Vide sentença ID 17616876).

Não houve a interposição de recursos pelas partes, conforme consignado na certidão ID 17616878.

No âmbito do 2º grau, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença, nos termos da manifestação ID 18103563.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I - Reexame Necessário. Admissibilidade.

O art. 14, § 1º da Lei nº. 12.019/09 (Lei do Mandado de Segurança) assim dispõe:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
. (Grifo nosso).

Considerando o mandamento contido no dispositivo acima, embora o ente federativo não tenha apresentado recurso voluntário, a sentença deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição

Presentes os pressupostos, conheço do reexame e passo à análise da matéria devolvida.

II - Mérito

A sentença examinada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Sendo assim, constato a relevância jurídica do pedido inicial uma vez que a redução da carga horária e dos vencimentos da impetrante deveriam ter sido precedidos de processo administrativo, com todos os direitos e garantias a ela inerentes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial e em via de consequência CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, RATIFICANDO os efeitos da liminar concedida que determinou que o impetrado e o Município de Monte Alegre restabeleçam a carga horária da impetrante de 210 (duzentas e dez) horas mensais, bem como os vencimentos correspondentes, com a restituição dos valores suprimidos desde o ajuizamento do feito até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, após o trânsito em julgado, devidamente atualizado, sendo que os valores devidos deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, mediante cálculo aritmético, e atualizados conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, a contar da citação.

Em consequência, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Sem custas e sem honorários.

A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme dispõe o art. 14, caput, da Lei nº. 12.016/2009. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P. R. I. C.

Serve a cópia da presente sentença como mandado judicial”. (Grifo nosso).

Os documentos juntados nos ID’s 17616859 a 17616863 evidenciam que: a) a impetrante vinha exercendo carga horária de 210 (duzentas e dez) horas mensais; b) em de março de 2023, sua carga horária foi reduzida para 100 (cento) horas mensais.

A ausência de manifestação por parte da autoridade coatora e do município revelam que a redução da jornada da professora foi feita
sem qualquer ato fundamentado.

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles. O ato administrativo deve ser devidamente motivado e não pode ter fundamentação genérica, pois deve indicar os elementos de fato que contribuíram concretamente para a sua edição, sob pena de nulidade.

Sem a demonstração clara e suficiente dos motivos (circunstâncias fáticas) que ensejaram determinado ato, o administrado fica impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa de seus interesses, o que caracteriza intolerável transgressão à garantia do devido processo legal.

Outrossim, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for não for verdadeira, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito.

Não houve a edição de ato administrativo, indicando elementos concretos que justificassem a significativa redução da carga horária da impetrante, ou seja, não foi demonstrada qualquer necessidade específica que exigisse a drástica medida efetivada em desfavor da professora.

Além disso, o município não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse à servidora o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução carga horária. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(
RE 594296
, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em conformidade com o precedente obrigatório acima citado e com as provas documentais apresentadas pela impetrante, estando demonstrada a nulidade da redução da carga horária da professora.

Para corroborar tal conclusão, cito também a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO n. 8002050-77.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: DERISVALDO JOSE DOS SANTOS e outro Advogado (s): JUREMA MATOS MONTALVAO, ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO APELADO: JOELMA MARIA DE OLIVEIRA Advogado (s):ALEXANDRO OLIVEIRA CARDOSO ACORDÃO APELAÇÃO.
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, MAS SEMPRE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ESPECIALMENTE QUANDO OS ATOS JÁ POSSUEM EFEITOS CONCRETOS. CASO EM EXAME. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA RECORRIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA,
EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002050-77.2018.8.05.0142, de Jeremoabo, em que figuram como partes as acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo e, EM REEXAME NECESSÁRIO, MANTER A SENTENÇA, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema. (TJ-BA - APL: 80020507720188050142 V DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DE JEREMOABO, Relator: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2022). (Grifo nosso).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5. Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJ-PA. Remessa necessária. Processo nº. 0804464-16.2020.8.14.0051. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Ezilda Pastana Mutran. Julgamento: 02/05/2022. Publicado em: 20/05/2022). (Grifo nosso).

A partir dos fundamentos acima, conclui-se que a sentença deve ser confirmada.

Diante das razões acima expostas
,
conheço do Reexame Necessário e mantenho integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 20 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/05/2024